Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-94.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002276-94.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANALIA FERREIRA RAMOS - CPF: 329.186.821-87 (APELANTE), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 11, DO ART. 85, DO CPC - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

A manutenção da sentença, com o não provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, importa na majoração do ônus sucumbencial, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto
por
Analia
Ferreira Ramos
,
contra acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, interposto em face de
Banco do Brasil S/A
,
para manter a sentença
singular
.

Inconformada, a embargante alega a
existência de omissão, no que se refere
à fixação d
os honorários de sucumbência recursais, conforme preconiza o art. 85, § 1
1
o, do CPC
.

Pede o acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões pela rejeição dos declaratórios, id
206486687
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
a embargante alega a existência de omissão, no que se refere
à fixação dos honorários de sucumbência recursais, conforme preconiza o art. 85, § 1o, do CPC.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Sem delongas, assiste razão a embargante.

Isso porque, irresignado com a sentença, o ora embargado interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento, o que enseja a incidência da norma disposta no §11, do art. 85, do CPC,
in verbis
:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Assim, a manutenção da sentença, com o não provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, importa na majoração do ônus sucumbencial, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o que
majoro o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se o disposto no §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024